Tribunal: TJMT
Processo: 1008241-39.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008241-39.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação Regressiva De Ressarcimento De Danos Materiais. Oscilação Na Rede Elétrica. Responsabilidade Objetiva Da Concessionária. Ausência De Nexo Causal Em Relação A Um Segurado E Comprovação Em Relação A Outra Segurada. Sentença Mantida.
Recursos De Ambas Partes
Desp
rovidos
.

I.
Caso em Exame

1.
Apelações cíveis interpostas por seguradora e concessionária de energia elétrica
em virtude da sentença
que julgou parcialmente procedente
s os pedidos formulados na
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais
, proposta pela seguradora para obter ressarcimento dos
valores pagos
a título de indenização securitária

por danos decorrentes de oscilação na rede elétrica, com condenação da ré ao pagamento do valor referente a uma segurada e improcedência quanto ao outro segurado.

II.
Questão em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: i) saber se a concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais alegados, diante da alegação de oscilação na rede elétrica, em relação a ambos os segurados; e
ii
) saber se há comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos suportados pelos consumidores, a justificar o ressarcimento pleiteado pela seguradora.

III.
Razões de Decidir

3.
A

responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo prova do dano e do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo alegado
.

4.
Em relação ao
primeiro
segurado cujo sinistro foi contestado pela concessionária com base em relatório técnico elaborado nos parâmetros da ANEEL, não restou comprovado o nexo causal, pois o laudo apresentado pela seguradora era unilateral e não afastou a presunção de legitimidade dos relatórios auditados pela agência reguladora.

5.
Em relação à
segunda
segurada, a concessionária não produziu prova técnica sobre a inexistência de oscilação na data do sinistro, enquanto a seguradora juntou apólice, comprovantes do sinistro e laudos técnicos de oficina especializada, que constituíram início razoável de prova, suficientes para o deferimento do pedido de ressarcimento, conforme entendimento da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

6
.
A inexistência de prova técnica conclusiva sobre o nexo causal e a configuração de força maior afastam o dever de indenizar da concessionária de energia elétrica.

IV.
Dispositivo e Tese

7
.
Recursos de apelação desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

"1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a prestação do serviço. 2. Laudos unilaterais e sem respaldo técnico suficiente não afastam a presunção de legitimidade dos relatórios auditados pela agência reguladora. 3. Em havendo início de prova do dano e do nexo causal, e não sendo a concessionária capaz de comprovar a regularidade do serviço no período do sinistro, é devida a restituição do valor pago a título de indenização securitária."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.02.2019,
DJe
20.02.2019; TJMT, Apelação Cível 1007059-35.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, DJE 27.01.2025; TJMT, Apelação Cível 1039230-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2025, DJE 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1008241-39.2020.8.11.0041

Trata
-se de Recurso
de Apelação interposto
,
respectivamente
,
por
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
e por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais, ajuizada pela
S
eguradora contra a
C
oncessionária de energia elétrica.

O Ju
iz
singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Requerida ao pagamento de R$ 3.234,91 (três mil, duzentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos), a título de ressarcimento dos danos materiais suportados
pela
segurada
Laci
Maria Dal Bem em decorrência de oscilação na rede elétrica, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir do desembolso, além da distribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões,
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
sustenta, em síntese, a ausência de responsabilidade civil, alegando que inexiste nos autos comprovação técnica suficiente do alegado dano elétrico, pois os laudos apresentados pela autora seriam unilaterais, genéricos e desprovidos de respaldo técnico idôneo.

Aduz, ainda, que seus relatórios, auditados pela ANEEL, afastam a ocorrência de qualquer perturbação na rede elétrica na data indicada, além de invocar a possibilidade de culpa exclusiva do consumidor.

Em seu Recurso de Apelação,
o
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
, por sua vez, insurge-se contra a improcedência parcial da demanda, buscando a condenação da
R
é também ao ressarcimento dos valores referentes ao segurado
Luis
Augusto Moreira de
Lamonica
Filho, por entender demonstrado o nexo causal com base na documentação apresentada.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, reiterando os argumentos de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
ajuizou ação em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, objetivando o ressarcimento dos valores pagos aos segurados
Luis
Augusto Moreira de
Lamonica
Filho e
Laci
Maria Dal Bem, decorrentes de danos elétricos supostamente provocados por oscilações na rede fornecida pela concessionária, nos dias 16/12/2018 e 02/01/2019. Foram acostados à inicial apólices de seguro, avisos e regulação dos sinistros, comprovantes de pagamento e laudos técnicos.

Requereu a condenação da concessionária ao pagamento do total desembolsado a título de indenização securitária.

Em defesa, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
a
legou
, em preliminar, falta
de documentos essenciais à propositura da ação e ausência de unidade consumidora em nome da segurada
Laci
Maria Dal Bem, além de falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo.

No mérito, contestou o nexo causal entre os danos e a suposta falha na prestação do serviço, destacando que os laudos apresentados seriam unilaterais e desprovidos de robustez técnica, e apresentou relatório técnico da EMT, elaborado segundo parâmetros da ANEEL, que não identificou qualquer anormalidade operacional ou oscilação no fornecimento à unidade consumidora de
Luis
Augusto Moreira de
Lamonica
Filho na data do sinistro.

Após a análise do conjunto fático-probatório, o Juiz
singular julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré apenas ao ressarcimento no importe de R$ 3.234,91 (três mil duzentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos) relacionado à segurada
Laci
Maria Dal Bem, por entender suficientemente demonstrado o dano e o nexo causal
. Já em relação ao segurado

Luis
Augusto Moreira de
Lamonica
Filho, afastou o dever de indenizar por insuficiência de prova.

Por fim, distribuiu-se a sucumbência proporcionalmente.

Inconformadas,
a
mbas as partes
interpuseram Recurso de Apelação.
O
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

visa a ampliação da condenação, buscando o ressarcimento também em relação a
Luis
Augusto. A Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, por sua vez, postula a improcedência total da demanda, reiterando a ausência de responsabilidade.

A fim de evitar repetições desnecessárias, passo à análise conjunta dos dois recursos, uma vez que versam sobre os mesmos fatos, discutem elementos comuns de prova e impugnam os fundamentos da mesma sentença.

A controvérsia consiste em analisar a ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e da existência de nexo causal entre tal falha e os danos noticiados, de modo a ensejar o direito regressivo da seguradora Apelante.

De início, relembro que
nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, de modo que é necessário para sua configuração, o efetivo prejuízo, a conduta do agente estatal (comissiva ou omissiva) e o nexo de causalidade entre ambos. Assim, a ausência de qualquer desses elementos ou ainda a demonstração de causa excludente de responsabilidade (como o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima), afasta o dever de indenizar.

No que se refere ao segurado
Luis
Augusto Moreira de
Lamonica
Filho, observo que a Seguradora instruiu sua pretensão com laudo técnico elaborado de forma unilateral, no qual aponta que a causa dos danos teria decorrido de uma sobrecarga na rede elétrica, supostamente em razão de queda de energia, resultando na queima de diversos componentes do computador desktop (fonte,
placa-mãe
, placa de vídeo, processador e memória), conforme relatado na abertura do sinistro
.
No entanto, referido documento, ainda que constitua meio de prova, não se mostra suficiente, por si só, para comprovar o nexo causal entre o evento danoso e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária, especialmente porque a Requerida

fez prova em sentido contrário.

Por sua vez, a parte Ré foi diligente ao juntar aos autos o Relatório Técnico EMT, elaborado segundo os parâmetros do PRODIST – Módulo 9 da ANEEL, em que se constatou a inexistência de oscilações, interrupções ou perturbações no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do segurado, na data e local do alegado sinistro.

O relatório registra que durante o período analisado (16/12/2018) não foram identificadas interrupções individuais ou coletivas, tampouco desligamentos, variações de tensão ou qualquer anormalidade operacional capaz de ocasionar danos aos equipamentos elétricos do autor. Ressalte-se, ainda, que inexistem registros de ocorrências semelhantes em outras unidades consumidoras alimentadas pelo mesmo transformador, e tampouco intervenções ou manutenções na rede naquele intervalo.

Ademais, o próprio relatório técnico também afastou a hipótese de descarga elétrica atmosférica (DEA) ou qualquer evento externo que pudesse ter comprometido o fornecimento de energia à unidade consumidora do autor, atestando a normalidade do sistema e a regularidade do serviço prestado no período em questão

Cumpr
e registrar que as informações constantes nos relatórios extraídos dos sistemas informatizados da concessionária de energia elétrica, são periodicamente auditadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, razão pela qual gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi desconstituída pela
Seguradora
: “
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra
Cármen
Lúcia: STF,
Rcl
10829/SE
AgR
, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

Assim, diante da fragilidade das provas apresentadas em relação ao sinistro do segurado
Luis
Augusto Moreira de
Lamonica
Filho, que se restringiu à apresentação de laudo unilateral e documentos internos, sem o necessário rigor técnico e metodológico para demonstrar o nexo causal, e considerando a existência de relatório técnico elaborado pela Concessionária, nos termos do PRODIST/ANEEL, que atesta a regularidade do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora no período indicado, não se vislumbra fundamento para impor à distribuidora o ônus de indenizar por danos cuja origem não restou suficientemente comprovada nos autos.

Acerca da questão, este Tribunal tem reiteradamente decidido que a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo causal, pelo que são inidôneos os laudos unilaterais desacompanhados de prova técnica pericial:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. LAUDO TÉCNICOS UNILATERAIS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME.

Recurso de Apelação Cível interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face da empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão da ausência de prova absoluta do nexo causal entre os danos narrados na inicial e a conduta da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de serviços energéticos Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. é responsável pelos danos elétricos alegados pela seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A., considerando a ausência de prova técnica conclusiva e de nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A responsabilidade por falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando a concessionária de energia somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Os laudos técnicos apresentados pela apelante foram elaborados de forma unilateral, sem qualificação técnica do responsável e sem atender aos critérios do contraditório e da ampla defesa, sendo imprestáveis para comprovar o nexo causal.

Não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo a responsabilização civil.

A seguradora autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, enquanto a concessionária ré demonstrou a inexistência de perturbação na rede de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano alegado.”

“Laudos unilaterais e sem suporte técnico adequado não são suficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária.”

“As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.”

“O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6o; Código de Processo Civil, art. 373, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1045411-74.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025; TJMT, N.U 1037101-45.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, publicado no DJE 30/03/2025.

(TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1039230-23.2023.8.11.0041, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 15/04/2025, publicado no DJE 22/04/2025)
.

No mesmo sentido decidiu a Segunda Câmara de Direito Privado, no julgamento da apelação 1011221-95.2024.8.11.0015, de relatoria da Juíza Convocada Tatiane Colombo, julgado em 26/03/2025, bem como a Quinta Câmara de Direito Privado, no julgamento da apelação 1012825-47.2023.8.11.0041, de relatoria do Desembargador Marcio Vidal, julgado em 22/10/2024.

Portanto, à luz do conjunto probatório dos autos, fica evidenciada a
inexistência
de elementos suficientes que justifiquem a condenação da Concessionária em relação a
Luis
Augusto.

Por outro lado, quanto
a

Laci
Maria Dal Bem
,
denota
-se que
,
na peça defensiva
,
a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
limitou-se a afirmar que não poderia ser compelida ao pagamento da indenização, sob o argumento de que os documentos apresentados pela autora não são aptos a comprovar o nexo de causalidade entre a suposta oscilação de energia e os danos alegados
; todavia,
não trouxe um documento sequer para comprovar que na data do sinistro não houve oscilação de energia elétrica.

Ressalte-se que o Relatório Técnico elaborado pela Energisa Mato Grosso – EMT apresenta análise exclusivamente direcionada à unidade consumidora vinculada a Luiz Augusto Moreira de
Lamonica
Filho, inscrita sob o número 2092371, limitando-se à verificação de eventos, oscilações de tensão, interrupções e ordens de serviço relativas a esse consumidor. Não há, em qualquer passagem do relatório, menção ou avaliação específica acerca de eventual dano alegado por
Laci
Maria Dal Bem, tampouco registro de unidade consumidora a ela associada, de modo que a perícia técnica não abrangeu, de forma expressa ou implícita, a situação da referida parte.

D
e outro norte, observa-se que a Seguradora Apelante cumpriu, no essencial, o ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, ao juntar aos autos a Apólice de Seguro n. 33.14.017351336.0000000, firmada com a segurada
Laci
Maria Dal Bem; o registro do sinistro n. 9.33.14.469374.7.01; comprovante do valor indenizado e respectivo comprovante de pagamento; além de documentação referente aos equipamentos atingidos, consistindo em laudos, declarações técnicas e orçamentos, os quais relatam que diversos bens
,
incluindo vídeo porteiro, freezer, lavadora de roupas e televisão
, apresentaram
avarias atribuídas a oscilação ou queda de energia elétrica na data do sinistro.

Ainda que os documentos apresentados pela segurada
,
consistentes em declarações técnicas, laudos simplificados e orçamentos fornecidos por oficinas especializadas
,
tenham natureza unilateral, tais elementos
constituem in
d
ício razoável de prova do alegado, sobretudo por haver descrição circunstanciada dos danos e indicação de que as avarias nos equipamentos tiveram origem elétrica.

Ademais, a própria Resolução ANEEL n. 1.000/2021 reconhece a aptidão dos laudos emitidos por oficinas especializadas para atestar a ocorrência e a origem elétrica dos danos, o que reforça a relevância dos documentos trazidos pela parte autora

Não se pode esquecer que, se há alegação e prova de danos elétricos, compete à Concessionária de energia a prova da regularidade dos seus atos e do regular funcionamento da rede na data em que ocorreu o sinistro narrado na inicial, mesmo porque, diante da atividade especializada, é a única que detém conhecimento e documentos capazes para assim proceder.

Desse modo
,
diante do
evidente nexo de causalidade entre a conduta da concessionária
-
consubstanciada
na
oscilação de energia elétrica
-
e o dano experimentado pela Seguradora,
i
mpõe
-se
a condenação da concessionária à restituição do valor pago a título de indenização securitária

em relação
a segurada
Laci
Maria Dal Bem
.

Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal mato-grossense:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO
. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

[...]

3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(
AgRg
no
AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 05/03/2014). [...] (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 7/2/2019,
DJe
de 20/2/2019). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: “1.
As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de falhas na prestação do serviço. 2. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a condenação.”

[...]
.
(TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1007059-35.2022.8.11.0045, relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, Julgado em 21/01/2025, publicado no DJE 27/01/2025). (sem destaques no original)
.

Em conclusão, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento aos Recursos
de Apelação

interpostos
por Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. e p
ela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
Por conseguinte,
mantenho integralmente a sentença.

Por fim, c
onsiderando que os honorários advocatícios foram fixados no patamar máximo previsto no § 2o do art. 85 do CPC, não é possível nova majoração em grau recursal, conforme expressa vedação do § 11 do mesmo dispositivo legal.

Dessa forma, mantém-se a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, a serem suportados em igual proporção entre as partes, nos termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025